Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 64640369 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID 64640368, computados os juros de mora a partir da intimação Brasília, 27 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR